Tribunal: TJMT
Processo: 1016452-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016452-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ANTONIO MARTINS ORTEGA, CARLOS LUCIO ANTUNES, DAVID WILL, DORVALINO WILL, DIEGO BARRUECO PEREZ, EDMILSON FORTES BARRETO, EUNICE CHAVES DIAS ALVES, LEILA RODRIGUES DE SOUZA, LENIR RIBEIRO YDY, LUIZ CARLOS IORIS, SILVANA PACHECO LEAL
Agravo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem Antônio Martins Ortega e Outros (Proc. no 0040149-78.2013.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos da parte exequente e autorizou o levantamento dos valores depositados em juízo.
Afirma que é indevida a cumulação de juros remuneratórios com o índice de correção da poupança, sob pena de caracterizar bis in idem.
Alega que o valor devido é R$ 37.098,77, atualizados até a data em que foi distribuída a ação na primeira instância e que há excesso de execução no montante de R$ 108.347,87.
Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto sustenta que o levantamento dos valores pela parte exequente pode causar lesão grave e de difícil reparação à instituição bancária.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para considerar como valor devido o montante de R$ 37.098,77.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator